Tribunal: TJSP
Processo: 2088206-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2088206-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é
agravante IMPERIUM COMÉRCIO DE UTILIDADES EIRELI, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088206-58.2020.8.26.0000 - Voto no 3996
2
Agravo de Instrumento no 2088206-58.2020.8.26.0000
Agravante: Imperium Comércio de Utilidades Eireli
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Interessado: Delegado Regional Tributário em Jundiaí
Comarca: Jundiaí
Juízo a quo: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
Voto no 3996

Agravo de Instrumento. Crise econômica ocasionada
pela
doença
COVID-19. Dilação
de
prazo
para
pagamento de ICMS. Impossibilidade. Concessão de
moratória que depende de lei, nos termos do art.152 do
CTN.
Ausência
de
amparo
legal para
a
solução
pretendida. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não
provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa
Imperium Comércio de Utilidades Eireli contra a r. decisão copiada às fls.
75/89 pela qual, em mandado de segurança impetrado pela agravante
em face do Delegado Regional Tributário em Jundiaí, foi indeferido o
pedido liminar de prorrogação do vencimento do ICMS por 90 dias, tendo
em vista a pandemia do COVID-19.

Inconformada, a empresa agravante pede seja reformada
a decisão agravada, para declarar a prorrogação do vencimento do
ICMS relativo aos fatos geradores ocorridos de março a agosto de 2020,
por 90 dias, sem a incidência de multa moratória ou punitiva, sem juros e
atualização de valores, conforme previsão do Convênio ICMS no 169/2017
da CONFAZ.

Sustenta, em síntese, o seguinte: (I) sua atividade econô-
mica principal é a comercialização de guarda-chuvas importados da
China; (II) para que possa superar a crise econômica decorrente da pan-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088206-58.2020.8.26.0000 - Voto no 3996
3
demia do COVID-19 e ter saúde financeira para continuar sua atividade,
pagando os funcionários e fornecedores, é imprescindível a prorrogação
do pagamento do ICMS; (III) seu faturamento foi reduzido e essas dificulda-
des se acentuarão nos próximos meses; (IV) não pleiteia a moratória do
tributo e sim a suspensão da exigibilidade, com fundamento no poder
geral de cautela do magistrado; (V) o Convênio CONFAZ ICMS no 169/2017
autoriza a concessão de moratória, parcelamento, ampliação de prazo
de pagamento de ICMS, dentre outras medidas; (VI) estão presentes os
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Contraminuta às fls. 199/226.

O recurso foi recebido sem a atribuição do efeito ativo
pleiteado (fls. 237/239).

É o relatório.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito a
pedido de liminar em mandado de segurança, consistente em suspensão
da exigibilidade do ICMS, até que cesse o estado de calamidade pública
declarado em razão da pandemia do COVID-19 no país.

O recurso não prospera.

Conforme disposição do artigo 150, §6o, da CF, qualquer
subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito
presumido, anistia ou remissão só poderão ser concedidos mediante lei
específica. Da mesma forma, a concessão de moratória depende de
iniciativa legislativa da pessoa jurídica de direito público competente para
instituir o tributo, no caso, o Estado de São Paulo (art. 152 do CTN).

A empresa agravante não comprovou que o Estado de São
Paulo tenha concedido o diferimento do recolhimento do ICMS em
decorrência da crise econômica provocada pela pandemia do
COVID-19, ainda que a situação de crise econômica deflagrada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088206-58.2020.8.26.0000 - Voto no 3996
4
medidas governamentais tomadas como forma de conter o avanço da
pandemia o recomendasse. Ao contrário, afirma que a ausência de
iniciativa do Estado nesse sentido a fez impetrar mandado de segurança.

Por outro lado, conquanto o Convênio no 169/2017 do
CONFAZ autorize o Estado a conceder a moratória, o parcelamento e a
ampliação de prazo para o pagamento de ICMS e o Convênio no
181/2017 autorize o Estado a diferir o prazo de pagamento do ICMS, essas
autorizações também dependem de legislação específica.

Nesse sentido, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, no dia 08/04/2020, deferiu liminar no recurso no
2066138-17.2020.8.26.0000, em favor da Fazenda do Estado de São Paulo,
para suspender seis decisões liminares que prorrogavam a exigibilidade de
tributos estaduais, dentre eles o ICMS, devido à redução da atividade
econômica das empresas em razão da crise econômica gerada pelas
medidas governamentais já referidas.

Nessa toada, nada obstante se reconheça a situação de
crise econômica atual e a difícil situação das empresas
grandes,
pequenas e micros dentro desse quadro, além de outras consequências
tristes para a população mais carente, tais como desemprego,
impossibilidade de sustento para o trabalhador autônomo, perda de bens
por inadimplência, fome e outros problemas sérios, fato é que não há
suporte jurídico para a solução pretendida. Perfilhando este entendi-
mento, seguem transcritos julgados deste E. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Mandado de Segurança Pedido
de suspensão da exigibilidade de créditos tributários de ICMS
ou de suspensão das prestações de parcelamento, diante da
situação de calamidade pública estabelecida pelo Decreto
Estadual no 64.879/2020
Decisão que indeferiu a tutela de
urgência pretendida Irresignação da agravante O Decreto
Estadual no 64.879/2020 não suspendeu a exigibilidade de
créditos tributários, mas apenas protestos de débitos fiscais O
Convênio CONFAZ no 169/2017 tão somente autoriza o Estado
de São Paulo a dilatar o prazo de pagamento do ICMS, o que
não foi implementado pelo ente público, não cabendo ao
Poder Judiciário adotar esta medida
Precedentes desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088206-58.2020.8.26.0000 - Voto no 3996
5
Corte, em especial a decisão na Suspensão de Liminar e de
Sentença no 2066138-17.2020.8.26.0000 do Presidente do TJSP
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081132-50.2020.8.26.0000; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/06/2020;
Data de Registro: 09/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE SEGURANÇA

MORATÓRIA
COVID-19 Insurgência contra decisão que
indeferiu liminar que visava compelir a autoridade coatora a
conceder suspensão da exigência de ICMS pelo prazo de 90
(noventa) dias Liminar indeferida pelo Juízo 'a quo' Decisão
que merece subsistir Revisão pelo juízo de segundo grau de
deferimento ou indeferimento de liminar adstrito às hipóteses de
decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou eivadas de
nulidade insanável Hipóteses não configuradas no presente
caso
Inexistência, no particular, da verossimilhança das
alegações Ausência de amparo legal para acolhimento da
pretensão, nos termos exigidos pelo artigo 97, inciso VI do
Código Tributário Nacional - Impossibilidade de concessão da
medida liminar Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2078042-34.2020.8.26.0000; Relator
(a): Rubens Rihl; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/05/2020; Data de
Registro: 13/05/2020)

Agravo de Instrumento
Mandado de Segurança
ICMS -
Pedido de suspensão da exigibilidade de tributos e
parcelamentos estaduais durante o período de pandemia

Indeferimento do pedido de liminar
Não assiste razão à
impetrante-agravante em seu pleito pela reforma da r. decisão
que indeferiu o pedido liminar - Decisão de deferimento que foi
proferida em conformidade com as normas jurídico-processuais
- Elementos reveladores da ausência dos requisitos legais para o
deferimento da liminar, mormente a probabilidade do direito -
Precedentes
desta
Corte,
posicionamento
inclusive
da
Presidência desta Corte no julgamento do pedido de
Suspensão de Liminar no 2066138-17.2020.8.26.0000 - R. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2076423-69.2020.8.26.0000; Relator
(a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2020;
Data de Registro: 08/05/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088206-58.2020.8.26.0000 - Voto no 3996
6
para suspensão do pagamento de tributos estaduais durante a
pandemia do COVID-19. Não cabimento. Estado que necessita
de recursos para enfrentar a pandemia. Medidas provisórias
editadas pelo governo federal que autorizam a negociação
entre empregadores e empregados. Teoria da imprevisão
inaplicável às relações tributárias e fiscais. Concessão da
moratória que deve ser de iniciativa do Estado. Moratória que
depende de expressa edição de lei, nos termos do art.152,
parágrafo único do CTN. Decisão pela Eg. Presidência desta
Corte suspendendo todas as liminares que haviam sido
concedidas para suspensão do pagamento de tributos (proc.
no
2066138-17.2020.8.26.0000).
Decisão
mantida.
Recurso
improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2081311-81.2020.8.26.0000; Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020;
Data de Registro: 30/04/2020)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PAOLA LORENA
Relatora